Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705048-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE NOGUEIRA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO EMBARGADO: JUDITE QUEIROZ ALVES, NOEL ALVES DE MIRANDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28137931- Pág.1/4 no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora